Tribunal: TJBA
Processo: 8096513-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096513-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUSETE CRISTINA REZENDE

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO MELO PORTELA

ACORDÃO

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por companheira de ex-policial militar estadual, reconhecendo união estável mantida até a data do óbito e determinando a concessão de pensão por morte, com exclusão da pretensão de rateio formulada por terceira interessada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal previsto no Código de Processo Civil e, subsidiariamente, se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a contemporaneidade da união estável da Autora e afastar a possibilidade de reconhecimento de vínculo concomitante para fins previdenciários.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais apresentadas pelo ente público mostram-se manifestamente dissociadas dos fundamentos adotados na sentença recorrida e da realidade fática debatida nos autos, inclusive com referência expressa a pessoa estranha à lide, sem impugnação específica dos fundamentos determinantes da decisão recorrida.

4. A ausência de ataque concreto aos fundamentos centrais da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
5. Ainda que superado o óbice de admissibilidade, a prova documental produzida nos autos demonstra a manutenção da união estável entre a Autora e o segurado até a data do óbito, mediante escritura pública, declarações fiscais, registros perante o PLANSERV e demais documentos contemporâneos.
6. A existência de relacionamento afetivo paralelo mantido pelo segurado com terceira interessada não autoriza o reconhecimento de união estável concomitante para fins previdenciários, em observância à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529 da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

Viola o princípio da dialeticidade recursal a apelação cujas razões se mostram dissociadas dos fundamentos da sentença e da realidade fática dos autos, sem impugnação específica dos elementos determinantes da decisão recorrida.

2.

A preexistência de união estável válida e contemporânea ao óbito impede o reconhecimento de vínculo concomitante para fins de rateio de pensão por morte, nos termos do Tema 529 do Supremo Tribunal Federal.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas
: Código de Processo Civil, artigos 932, III, e 1.010, II e III; Código Civil, artigos 1.723, §1º, e 1.727; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 12; STF, Tema 529 da Repercussão Geral (RE 883.168); STJ, AgInt no AREsp 1.339.064/PB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8096513-75.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
, e Apelada
LUSETE CRISTINA REZENDE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
a preliminar de ofensa a dialeticidade

e
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)